Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709519-38.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PATRICIA DOS SANTOS ALMEIDA MACIEL RECORRIDO: CEDMA MENDONCA NOBREGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. ERRO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. O dolo se apresenta na má-fé e na utilização de argumentos e artifícios maliciosos por alguém capaz de incutir no ânimo de um dos contratantes a prática de um ato que, sem esse ardil, não seria concretizado. 2. In casu, houve convencimento através de farto conjunto probatório, inclusive no que tange à discrepante diferença entre o valor dos imóveis, com comprovação documental e testemunhal. 3. Todo o ardil perpetrado pela apelante durante a negociação fora comprovado através de prova documental e também testemunhal, conforme depoimentos anexos aos autos. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 145, e 171, inciso II, do Código Civil, sustentado inexistir provas que houve dolo capaz de anular o negócio jurídico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais; b) artigos 139, e 152, ambos do Código Civil, porque a recorrida é capaz, maior de idade, apta para atos jurídicos e comerciais (tanto que é empresária), e se auto intitula conhecedora das características dos imóveis, não se podendo afirmar que a mesma foi ludibriada; c) artigo 186 do Código Civil, sob o argumento de que não violou direitos da recorrida, tanto que está sem nenhum imóvel em seu nome enquanto que a recorrida está com 02(dois) imóveis, frutos da negociação. Assevera, por fim, que se alguém teve seus direitos violados este alguém foi a recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 139, 145, 152, 171, inciso II, e 186, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, havendo dolo no negócio jurídico, o que restou devidamente comprovado nos autos, sua anulação é medida que se impõe”(ID 0709519), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023